Tribunal: CARF
Processo: 18186.730217/2016-58
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DUCA AMONI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2021-01-08

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18186.730217/2016-58
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-005.845 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
17 de novembro de 2020
Recorrente
SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEMENT DISTRIBUIDORA DE
TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Exercício: 2011
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA
-
GFIP
-
RECURSO
VOLUNTÁRIO
INTEMPESTIVO.
Conforme o artigo 33 do Decreto no 70.235/72 da decisão da DRJ caberá
recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta
as multas previstas no art. 32-A da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991,
lançadas até 19 de janeiro de 2015, desde que a respectiva GFIP tenha sido
apresentada até o último dia do mês subsequente ao previsto para a entrega.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não
conhecer do Recurso Voluntário.

(assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Presidente
(assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni - Relator.

Participaram das sessões virtuais não presenciais os conselheiros Thiago Duca
Amoni, Virgilio Cansino Gil, Monica Renata Mello Ferreira Stoll (Presidente).

Relatório
Notificação de lançamento
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18186.730217/2016-58
Fl. 92
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-005.845 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18186.730217/2016-58

Trata o presente processo de auto de infração – AI (e-fls.) lavrado pela entrega
da Guia de Recolhimento do FGTS e informações à Previdência Social - GFIP fora do prazo
fixado na legislação.
Tal autuação gerou lançamento de multa correspondente a 2% (dois por cento)
ao mês-calendário ou fração, incidente sobre o montante das contribuições informadas, conforme
“Comprovante de Declaração das Contribuições a Recolher à Previdência Social e a Outras
Entidades e Fundos por FPAS”, prevista no artigo 32-A da Lei no 8.212/91.
Impugnação
A notificação de lançamento foi objeto de impugnação, que, por unanimidade,
foi julgada improcedente pela DRJ.
Recurso voluntário
Ainda inconformado, o contribuinte apresentou recurso voluntário, às e-fls. no
qual alega, em síntese que:
 Nulidade do auto de infração por falta de enquadramento legal;
 Nulidade da decisão a quo por falta de fundamentação;

Da diligência
Na sessão de julgamento do dia 17 de fevereiro de 2020, o processo foi
baixado em diligência, nos seguintes termos:

Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o julgamento
do recurso em diligência para que a Unidade de Origem anexe aos autos o AR relativo à
ciência da decisão de primeira instância, bem como confirme a data da interposição do
recurso voluntário

É o relatório.
Voto
Conselheiro Thiago Duca Amoni - Relator

Trata o presente processo de auto de infração – AI (e-fls.) lavrado pela entrega
da Guia de Recolhimento do FGTS e informações à Previdência Social - GFIP fora do prazo
fixado na legislação.
Como relatado, o processo foi baixado em diligência para aferição da
tempestividade recursal. A unidade de origem, às e-fls. 89, prestou as seguintes informações:

Em atendimento à Resolução no 2002-000.154, que converteu o julgamento em
diligência, atestamos que o despacho de e-fl. 84 não está correto.
Nesta DICAT/DEINF/SPO, costumamos utilizar o sistema FAROL/CONTAGIL de
forma a padronizar nossos despachos de encaminhamento de processos em lote.
Fl. 93
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-005.845 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18186.730217/2016-58

Ocorre que, de alguma maneira, este processo equivocadamente teve um despacho
padrão acostado, ocasionando uma contradição quanto à informação da tempestividade
do recurso.
Insta dizer que não foi possível anexar o aviso de recebimento(AR) do contribuinte, pois
o Correio não nos retornou tal documento.
Desta forma, ratificamos que a ciência do contribuinte deu-se em 03/08/2018 (e-fl. 83) e
que o Recurso Voluntário foi acostado na data de 06/09/2018 (e-fl. 76), tornando clara a
intempestividade do recurso do contribuinte.
Outrossim, manifestamo-nos no sentido de que seja desconsiderado o documento de e-
fl. 84, contendo informação inverídica, para que este processo seja devidamente
saneado.
Diante do exposto, propomos o encaminhamento do processo ao CARF/MF/DF para
julgamento da perempção do recurso em prosseguimento.

Diante das informações prestadas, acato a manifestação fiscal e considero o
recurso voluntário interposto intempestivo, aplicando o artigo 33 do Decreto no 70.235/72, cuja
redação é:

Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo,
dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão.

Diante do exposto, não conheço do Recurso Voluntário interposto pelo
Contribuinte, visto que intempestivo.

(assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni

Fl. 94
DF CARF MF
Documento nato-digital